Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-52.2019.8.11.0108
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000399-52.2019.8.11.0108 - COMARCA DE TAPURAH
APELANTE (S): LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS
APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (Código 68459), que o condenou por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 42054977/ID 42054975).
O apelante sustenta que: 1) “nada foi encontrado na sua posse”, tampouco mantinha, alugava ou residia na casa em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes; 2) a pena de multa deveria ser fixada no patamar mínimo, por ser hipossuficiente.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Sobre o pedido incidental, o ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na diversidade das drogas [maconha e cocaína] e quantidade apreendida [115,23 g] acondicionadas em porções, somada a apreensão de balanças de precisão, além do envolvimento de adolescente (ID 42054945).
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação do apelante ao considerar “permanecem inalterados os motivos ensejadores que lastrearam as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva” (ID 42054976).
A quantidade de porções [quatro de maconha e três de cocaína] e a forma de acondicionamento da droga, somadas a apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo do entorpecente para venda e ao concurso de agentes, autorizam a segregação cautelar como forma de inibir os efeitos difusos da mercancia ilícita (STJ, RHC no 91.255/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2017).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta e inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pleito.
Intimem-se.